Tribunal: TJMT
Processo: 0006403-05.2014.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006403-05.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 432.172.571-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS DE ALMEIDA BISPO - CPF: 702.977.081-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU
O RECURSO
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006403-05.2014.8.11.0004

APELANTE: LUCAS DE ALMEIDA BISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 171, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – OCORRÊNCIA – LAPSO SUPERIOR AO EXIGIDO NA LEGISLAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.

“A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP)”
(STJ, RHC 89.948/RS).

É impositivo reconhecer a prescrição, com base na pena
in
concreto, quando entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu prazo superior ao previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006403-05.2014.8.11.0004

APELANTE: LUCAS DE ALMEIDA BISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Lucas de Almeida Bispo, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 171, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (estelionato tentado).

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido por falta de provas. Alternativamente, busca a estipulação do regime aberto para o cumprimento da pena.

Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores
(Id.
123673644 - pág. 122-127).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
123675451 - pág. 1-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita a ocorrência de prescrição, na modalidade retroativa; no mérito, se manifesta pelo desprovimento do apelo
(Id.
128347687 - pág. 1-5)

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006403-05.2014.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime tipificado no art. 171, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, pois, em 9-6-2014, tentou trocar uma folha de cheque que sabia ser de origem fraudulenta (Id.
123673644 - pág. 5-7).

É caso de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

O art. 110 do Código Penal estabelece:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Guilherme de Souza Nucci dá os contornos da prescrição retroativa:

É a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz da frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com transito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória
(Código Penal Comentado, 15ª ed., Ed. Forense, pág. 663).

No mesmo sentido colaciono os seguintes arestos:

[...] A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP).[...]
(STJ, RHC 89.948/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

[...] Consoante dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal, "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa" (redação dada pela Lei n. 12.234/2010). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1002435/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

In casu
, a denúncia foi recebida em 2-9-2015 (Id.
123673644 - Pág. 71
), e a sentença prolatada em 10-2-2020 (Id.
123673644 - pág. 115117
).

O Ministério Público tomou ciência dela em 30-9-2020 (Id.
123673644 - pág. 117) e não recorreu.

Entre os marcos não ocorreu nenhuma outra causa interruptiva da prescrição (CP, art. 117).

A pena atribuída ao réu pelo delito foi de 1 (um) ano de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Entre o recebimento da denúncia (2-9-2015) e a publicação da sentença (30-9-2020) transcorreram
mais
de 5 (cinco) anos, de modo que o reconhecimento da prescrição é impositivo.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PELA PGJ – ACOLHIMENTO – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MODALIDADE RETROATIVA – ULTRAPASSADO PRAZO PRESCRICIONAL LEGAL PREVISTO – EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO DE OFÍCIO – MÉRITO PREJUDICADO

Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena em concreto, assim, transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido em lei para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente de ofício.
(N.U 0001733-03.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA (ART. 1º, INICISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº 9.455/97) – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO.

Constatando-se o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade dos réus
. (TJ/MT, N.U 0000033-27.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

Assim sendo, resta prejudicado o pleito defensivo.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, reconheço a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa e declaro
extinta a punibilidade
de Lucas de Almeida Bispo, com fundamento no art. 107, IV, c/c o art. 109, V, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022